Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-48.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008409-48.2017.8.14.0019

APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0008409-48.2017.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURUÇÁ/PA

APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E SEGURANÇA PRIVADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADAS EM JUÍZO. PROVAS INDICIÁRIAS HARMÔNICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Rosinaldo dos Santos Lima contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa sustenta insuficiência probatória para absolvição e, subsidiariamente, requer redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; e (ii) apurar se é possível o redimensionamento da pena fixada, ante o pedido genérico da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas por provas documentais — auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega — e por depoimentos colhidos pela autoridade policial, inclusive da vítima, os quais foram corroborados por testemunhos prestados em juízo por policiais militares e segurança particular.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de declarações prestadas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, o que se verifica no caso.

5.

O conjunto probatório é firme, coeso e harmônico, ratificando a narrativa contida na denúncia e afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do crime imputado ao réu.

6.

O pedido de redimensionamento da pena não apresenta impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC/2015, o que inviabiliza a análise da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a condenação por roubo com base em declarações prestadas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por provas colhidas sob contraditório em juízo.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da dosimetria da pena impede o redimensionamento da sanção, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0008409-48.2017.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURUÇÁ/PA

APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROSINALDO DOS SANTOS LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/Pa que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 25229888 p. 1-2), que em 05/12/2017 por volta das 04h, Jorge Luís Monteiro Cunha estava no hotel Espadarte, na Rua Paes de Carvalho, quando ouviu um cachorro latindo e foi verificar. Ao sair, encontrou o Apelante, conhecido como “Maluquinho”, furtando alguns objetos: um liquidificador, um ferro elétrico, uma bicicleta e um aparelho de DVD. Ao ser surpreendido, o mesmo ameaçou a vítima com uma faca e fugiu em seguida. Minutos depois, seguranças acionaram a Polícia Militar, que localizou o suspeito e o prendeu em flagrante.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 157, §2º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº. 25229890 p. 13-20), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 25229905 p. 1-3) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência probatória e subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento do apelo (ID. n° 25229909 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (ID nº 25725713 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição. Insuficiência de provas. Vítima não prestou depoimento em Juízo:

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de roubo simples, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 25229893 p. 3-4), termo de Exibição e Apreensão (ID nº 25229894 p. 3), Auto de Entrega (ID nº 25229894 p. 4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial inclusive da vítima.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelo segurança particular durante a audiência de instrução, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente foi encontrado de posse de das
res furtiva
, bem como, que este ameaçou o ofendido colocando uma faca em seu pescoço, declarações essas que se encontram em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III – (...)

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 385.358/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela harmonia dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probante necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025